Tribunal: TJES
Processo: 5001850-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO CONTRATO E DE E-MAILS DE COBRANÇA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO AO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença que, em Ação Monitória ajuizada, acolheu parcialmente os embargos monitórios para excluir do débito as notas fiscais cujo pagamento foi comprovado e constituiu título executivo judicial em relação às demais, decorrentes de contrato de prestação de serviços de segurança e monitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório formado por contrato de prestação de serviços de trato sucessivo, notas fiscais e comunicações por e-mail, sem aceite formal, constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil; e se, diante da apresentação de tal prova pela autora, a mera alegação genérica de não prestação do serviço pela ré é suficiente para afastar a pretensão de cobrança, à luz da distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda a formalidade de um título executivo, bastando a apresentação de documentos que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da existência da dívida.

4. O conjunto probatório, composto pelo contrato de prestação de serviços continuados, pelas notas fiscais emitidas em conformidade com o pactuado, e pelos e-mails que demonstram o envio e recebimento das cobranças sem oposição tempestiva, é apto a instruir o procedimento monitório.

5. Uma vez apresentada a prova escrita pela parte autora, cabe à parte ré, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, não sendo suficiente a mera impugnação genérica e desacompanhada de elementos probatórios acerca da não prestação dos serviços.

6. A
sentença
se mostrou acertada ao acolher a impugnação específica da ré quando amparada em prova documental (comprovantes de pagamento) e rejeitar a impugnação genérica referente às demais notas fiscais, para as quais não foi produzida qualquer contraprova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O conjunto documental formado por contrato de prestação de serviços de trato sucessivo, notas fiscais correspondentes e históricos de e-mail que evidenciam o envio e recebimento das cobranças sem recusa contemporânea, constitui prova escrita hábil a instruir Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. Apresentada a prova escrita do crédito pelo autor da monitória, compete ao réu/embargante, a teor do artigo 373, II, do CPC, o ônus de desconstituir o direito alegado, mediante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não bastando, para tanto, a mera impugnação genérica da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
STJ -
REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO CONTRATO E DE E-MAILS DE COBRANÇA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO AO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença que, em Ação Monitória ajuizada, acolheu parcialmente os embargos monitórios para excluir do débito as notas fiscais cujo pagamento foi comprovado e constituiu título executivo judicial em relação às demais, decorrentes de contrato de prestação de serviços de segurança e monitoramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório formado por contrato de prestação de serviços de trato sucessivo, notas fiscais e comunicações por e-mail, sem aceite formal, constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) saber se, diante da apresentação de tal prova pela autora, a mera alegação genérica de não prestação do serviço pela ré é suficiente para afastar a pretensão de cobrança, à luz da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda a formalidade de um título executivo, bastando a apresentação de documentos que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da existência da dívida.
4. O conjunto probatório, composto pelo contrato de prestação de serviços continuados, pelas notas fiscais emitidas em conformidade com o pactuado, e pelos e-mails que demonstram o envio e recebimento das cobranças sem oposição tempestiva, é apto a instruir o procedimento monitório.
5. Uma vez apresentada a prova escrita pela parte autora, cabe à parte ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, não sendo suficiente a mera impugnação genérica e desacompanhada de elementos probatórios acerca da não prestação dos serviços.
6. A sentença se mostrou acertada ao acolher a impugnação específica da ré quando amparada em prova documental (comprovantes de pagamento) e rejeitar a impugnação genérica referente às demais notas fiscais, para as quais não foi produzida qualquer contraprova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O conjunto documental formado por contrato de prestação de serviços de trato sucessivo, notas fiscais correspondentes e históricos de e-mail que evidenciam o envio e recebimento das cobranças sem recusa contemporânea, constitui prova escrita hábil a instruir Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Apresentada a prova escrita do crédito pelo autor da monitória, compete ao réu/embargante, a teor do art. 373, inc. II, do CPC, o ônus de desconstituir o direito alegado, mediante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não bastando, para tanto, a mera impugnação genérica da prestação dos serviços.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001850-89.2022.8.08.0048

APELANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

APELADO: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (ID 15499558), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por VISEL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ACOLHER EM PARTE os embargos à monitória, declarando quitadas as notas fiscais de nº 31285, 31890, 38852, 41595 e 41596, e constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação às demais notas fiscais, condenando a requerida ao pagamento dos valores correspondentes, atualizados com juros e correção monetária desde o vencimento de cada obrigação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15499173 e 15499174), a Autora, ora Apelada, narrou ter firmado com a Ré, em 01 de janeiro de 2004, contratos de comodato e de prestação de serviços de monitoramento e segurança (IDs 15499179 a 15499182). Alegou que, apesar da regular prestação dos serviços, a Ré deixou de adimplir diversas notas fiscais emitidas entre 2017 e 2019, que, somadas e atualizadas à época do ajuizamento, totalizavam um débito de R$ 22.708,83 (vinte e dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e três centavos), valor posteriormente aditado para R$ 24.813,70 (vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos) com a inclusão de outro título (ID 15499385). Para lastrear sua pretensão, juntou, além dos contratos e das notas fiscais, cópias de e-mails de cobrança e relatórios de ocorrências (IDs 15499300 a 15499311).

Citada, a Apelante opôs Embargos à Monitória (ID 15499407), nos quais defendeu, em suma, o pagamento de parte da dívida, referente a cinco notas fiscais específicas (nº 31285, 31890, 38852, 41595 e 41596), juntando comprovantes de pagamento para corroborar sua alegação. Quanto às demais notas fiscais, impugnou a pretensão autoral, sustentando a ausência de comprovação da efetiva prestação e aprovação dos serviços, argumentando que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, acolheu parcialmente os embargos monitórios. O magistrado singular reconheceu a validade dos comprovantes de pagamento apresentados pela então Embargante e declarou quitadas as cinco notas fiscais especificamente impugnadas e comprovadas. Contudo, quanto às demais notas, entendeu que o conjunto probatório apresentado pela Autora – composto pelos contratos, notas fiscais e comunicações por e-mail – era suficiente para constituir a prova escrita exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, cabendo à Ré, a partir de então, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, encargo do qual não se desincumbiu. Por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial para as notas fiscais remanescentes.

Irresignada, a
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais alega, em síntese, que:
(I)
há ausência de prova idônea da prestação dos serviços relativos às notas fiscais que foram validadas pela sentença, sustentando que a mera emissão de nota fiscal, desacompanhada de comprovante de serviço ou aceite, é insuficiente para instruir a ação monitória;
(II)
a falta de aceite, expresso ou tácito, retira a liquidez e a certeza dos títulos, sendo requisito essencial para a cobrança;
(III)
o ônus da prova de comprovar o fato constitutivo do direito – ou seja, a efetiva prestação dos serviços – recaía sobre a Autora/Apelada, que não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo; e
(IV)
o juízo de primeiro grau teria sido inconsistente ao excluir cinco notas fiscais por falta de prova, mas validar as demais com base em elementos probatórios igualmente frágeis.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a suficiência do conjunto probatório para a instrução da ação monitória e a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto.

O ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta fragilidade do acervo probatório apresentado pela Apelada, que, segundo alega, não seria capaz de demonstrar a efetiva prestação dos serviços que deram origem às notas fiscais constituídas em título executivo pela sentença.

A ação monitória, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado para aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. O requisito da "prova escrita" não exige um documento com o rigor formal de um título executivo, mas sim qualquer documento que, emanado do devedor ou de terceiro, seja capaz de gerar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito afirmado pelo autor.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

No caso em tela, a Apelada não se limitou a apresentar as notas fiscais de forma isolada. A petição inicial veio instruída com os contratos de prestação de serviço de trato sucessivo firmados entre as partes (IDs 15499179, 15499180, 15499181, 15499182), cuja existência e vigência no período dos fatos são incontroversas. Além disso, acostou os e-mails que comprovam o envio regular das faturas à Apelante (IDs 15499303 a 15499311) e relatórios de ocorrências que, embora genéricos, corroboram a atividade de monitoramento nos períodos faturados (IDs 15499300, 15499301, 15499302).

Este conjunto de documentos forma um arcabouço probatório suficiente para atender à exigência do artigo 700 do CPC. Ele demonstra não apenas a existência de uma relação jurídica contínua e onerosa entre as partes, mas também a emissão de cobranças periódicas em conformidade com essa relação, e a recepção de tais cobranças pela Apelante, que, para a maioria delas, não manifestou qualquer oposição ou recusa contemporânea aos fatos.

A alegação da Apelante de que o aceite formal seria indispensável para a validade das notas fiscais de serviço não se sustenta, especialmente no contexto de um contrato de prestação de serviços continuada.

Correta, portanto, a aplicação das regras sobre o ônus da prova pelo juízo de primeiro grau. A Apelada, ao apresentar os contratos, as notas fiscais e as comunicações correlatas, desincumbiu-se a contento do seu ônus de apresentar a prova escrita da dívida, estabelecendo a plausibilidade do seu direito. A partir daí, o ônus de desconstituir essa prova inicial transferiu-se para a Apelante, a quem caberia demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Em seus embargos monitórios, a Apelante foi capaz de impugnar especificamente cinco notas fiscais, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento, o que levou ao seu pronto acolhimento pelo juízo singular nessa parte. Contudo, em relação às demais notas fiscais, a Apelante limitou-se a uma impugnação genérica, tanto na defesa inicial quanto nas razões de apelação, sem apresentar qualquer elemento concreto que evidenciasse a não prestação dos serviços nos meses correspondentes. Não há nos autos um único e-mail, notificação ou registro de reclamação da época dos fatos em que a Apelante tenha se insurgido contra a cobrança por falha ou inexistência na prestação do serviço de monitoramento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.